Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que impronunciou o primeiro réu e desclassificou a conduta atribuída à segunda ré para crime não relacionado à competência do Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia; e (ii) a existência de respaldo probatório para a desclassificação com base na desistência voluntária.
III. Razões de decidir:
3. Evidenciados “indícios suficientes de autoria delitiva”, ainda que sem grau de certeza, é o caso de pronunciar o agente, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
4. A existência de dúvida razoável quanto a ocorrência de desistência voluntária ou tentativa impõe a pronúncia do agente, a fim de que a matéria seja deliberada pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para a causa (artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.